Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o título executivo judicial transitado em julgado é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; e (ii) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configura bis in idem ou anatocismo, bem como a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação da inexigibilidade da obrigação em razão do Tema 864 do STF já foi rejeitada na própria ação coletiva da qual se originou o cumprimento de sentença, não se admitindo nova discussão na fase de cumprimento de sentença.
4. A EC n. 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, não havendo cumulação com outros índices de correção ou juros.
5. Segundo a jurisprudência do STF, os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Assim, o cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros
6. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não configura bis in idem, porquanto incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura bis in idem ou anatocismo. 2. Os atos normativos administrativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como a Resolução no 303/2019 que fundamenta o ato impugnado, possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser rigorosamente observados pelos tribunais de justiça brasileiros até que sejam revogados ou declarados inconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021; CPC/2015, art. 125, I; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, parágrafo único; Resolução n. 448/2022 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, DJe. 7/1/21; TJDFT, AGI 0700047-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 4/6/2025; TJDFT, AI n. 0731251-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 4/6/2025; TJDFT, AI n. 0754546-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE 30/6/2025.